Tribunal: TJES
Processo: 5002876-79.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002876-79.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJANIRA MARIA ELIZIARIO DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO NÃO SUPERADA. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, referente a inadimplemento de fatura de cartão de crédito. A parte apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios contratados, pleiteando sua revisão e a consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato de cartão de crédito (17,90% a.m.) é abusiva em relação à taxa média de mercado da época (14,07% a.m.), a ponto de autorizar a revisão contratual e o afastamento da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano (Súmula nº 596/STF). Conforme entendimento do STJ (Tema 27/RG - REsp 1.061.530/RS), a abusividade não é presumida, devendo ser cabalmente demonstrada pela discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

Adota-se como parâmetro de abusividade a taxa que supere em uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central. No caso concreto, a taxa contratada de 17,90% a.m. é inferior ao limite de razoabilidade calculado (aproximadamente 21,10% a.m.), não havendo ilegalidade.

Não havendo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios), não há fundamento para a descaracterização da mora da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 398, 405 e 406; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 2.206.635/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.09.2025; TJES, Apelação Cível 50018821120228080011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DJANIRA MARIA ELIZIARIO DOS SANTOS GONÇALVES

em face da r. sentença que nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A
,

julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré
“
a pagar à autora o importe de R$ 14.232,27 (quatorze mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), valor este a ser monetariamente corrigido pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do ajuizamento da ação, bem como com a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC) (responsabilidade contratual), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

Sustenta a parte recorrente, em suma, a abusividade dos encargos cobrados pela instituição, pleiteando, assim, a revisão das taxas de juros, a aplicação do CDC e a descaracterização da mora.

Contrarrazões no id. 14931758 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002876-79.2022.8.08.0030

APELANTE:

DJANIRA MARIA ELIZIARIO DOS SANTOS GONÇALVES

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DJANIRA MARIA ELIZIARIO DOS SANTOS GONÇALVES

em face da r. sentença que nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A
,

julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré
“
a pagar à autora o importe de R$ 14.232,27 (quatorze mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), valor este a ser monetariamente corrigido pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do ajuizamento da ação, bem como com a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC) (responsabilidade contratual), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

Sustenta a parte recorrente, em suma, a abusividade dos encargos cobrados pela instituição, pleiteando, assim, a revisão das taxas de juros, a aplicação do CDC e a descaracterização da mora.

Contrarrazões no id. 14931758 pelo desprovimento do recurso.

Em análise dos autos, observo que a relação jurídica é incontroversa, tendo a Apelante aderido ao cartão de crédito em 15/09/2016 e deixado de adimplir integralmente as faturas a partir de maio de 2018.

Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano (Súmula 596/STF). A abusividade, portanto, não é presumida, devendo ser cabalmente demonstrada no caso concreto mediante a comprovação de que a taxa cobrada discrepa substancialmente da média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu pela necessidade de pactuação expressa para cobrança de taxas e tarifas para a prestação de serviços bancários. 2. No presente caso, o tribunal de origem concluiu que houve previsão contratual para a cobrança das tarifas e rever tal fundamento encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula nº 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002, e d) a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto. 4. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da ausência de abusividade dos juros remuneratórios demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.206.635/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.)

No caso, tal como consignado na sentença, à época da contratação, a taxa média de juros para o rotativo do cartão de crédito girava em torno de
14,07 % ao mês,
ao passo que a taxa contratada foi de
17,90% ao mês.

Assim, adotando-se o critério objetivo amplamente aceito por esta Corte, considera-se abusiva a taxa que supere em uma vez e meia (1,5x) a média de mercado.
In casu
, o limite da razoabilidade seria de aproximadamente
21,10% ao mês
(14,07% x 1,5).

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano . Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 2. -
A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média.
3 . - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ . 5. - Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018821120228080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, o encargo exigido situa-se
abaixo
do parâmetro de abusividade, estando, pois, dentro da margem de legalidade permitida às instituições financeiras. Não havendo ilegalidade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios), não há que se falar em afastamento da mora da devedora, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)